Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE PRATICADA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUGA DO PRESÍDIO E POSTERIOR RECAPTURA EM PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE OUTRO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESPICIENDA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO FATO JÁ APURADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO CONFIRMADA.

1 A apuração de falta grave prescinde da realização de audiência de justificação quando o fato que ensejou a punição já foi apurado em ação penal que condenou a apenada pela prática de crime doloso grave (roubo circunstanciado), com ampla defesa e produção de provas. O desfecho da ação penal confirmou a prática de crime doloso durante a execução da pena.

2 Agravo não provido.